Tribunal: TJDFT
Processo: 0700177-43.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Execução penal. Continuidade delitiva. Roubos. Requisitos. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que não reconheceu continuidade delitiva entre crimes de roubo porque não presente elemento subjetivo.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há vínculo subjetivo entre crimes de roubo.
III. Razões de decidir
3. Há continuidade delitiva entre os crimes de roubo cometidos em sequência, em locais próximos, com mesmo modo de execução - mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo -, sendo a ação posterior desdobramento da anterior – o apenado subtraiu motocicleta e, em seguida, gasolina e dinheiro de posto de combustível.
IV. Dispositivo
4. Agravo provido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 71 e 157.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1406058/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 27/04/2018; AgRg no HC 426.556/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 03/04/2018; TJDFT, Acórdão 1248216, 2a Turma Criminal, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, DJE 26/05/2020; Acórdão 1240484, 3a Turma Criminal, Rel. Des. Jesuíno Rissato, DJE 07/04/2020.